Tribunal: TJPA
Processo: 0809626-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809626-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VANESSA MOTA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0809626-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
VANESSA MOTA DE MORAES

INTERESSADA:M.L.M.M.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR.TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO MANTIDA, PARA GARANTIR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer requerida pela agravada, o Juízo Monocrático, acertadamente, determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado do Pará, tendo por objetivo garantir a efetivação da compra dos medicamentos e insumos ao paciente.

III- Desse modo, em face do descumprimento da determinação judicial por parte do agravante,
o Judiciário está excepcionalmente autorizado a proceder ao sequestro de verba pública para satisfação da obrigação inadimplida, desde que comprovados o caráter urgente da prestação e reiterada recalcitrância dos entes públicos em lhe dar efetivo cumprimento.
Precedentes no colendo STJ;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua de nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Para Tratamento de Saúde Com Pedido de Urgência (Proc. nº 0808502-07.2023.8.14.0006), tendo como agravada
VANESSA MOTA DE MORAES
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...) Sendo assim, determino o bloqueio das contas dos Requeridos no valor de R$149.858,37 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e trinta e sete centavos), a fim de que seja possível efetivar a compra dos medicamentos e insumos por pelo menos três meses. Após o bloqueio efetivamente realizado, intimem-se, pelo sistema, os requeridos e requerentes para ciência. Em seguida, vista ao Ministério Público para manifestação sobre o bloqueio e a transferência dos valores da farmácia ganhadora, para que possa fornecer com EXTREMA URGÊNCIA os insumos e medicações necessárias, qual seja: Banco do Brasil – Agência 2821-5, Conta Corrente 17401-7, CNPJ: 05.960.621/0001-30 no nome de Medicom Comércio de Medicamentos LTDA. Cumprido tudo e, somente, após o final do prazo de manifestação do MP, em tudo certificado pela secretaria, venham os autos conclusos. (...).”

Nas razões recursais (id. nº14269522), o Estado do Pará salientou
a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, a necessidade de observância de procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo pela Administração Pública e da reconsideração da decisão que deferiu o bloqueio, em virtude da vedação existente no art. 1º, §3º da Lei n.º 8.437/92.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas.

Em suas contrarrazões, a Agravada
requereu que o recurso seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos (id.nº.14658402).

Em decisão monocrática de id nº 17381384, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso, (id nº 18825103).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos
cinge-se sobre a decisão interlocutória que determinou o bloqueio das contas do Estado do Pará e do Município de Ananindeua na ordem de R$149.858,37 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e trinta e sete centavos), após descumprimento liminar que determinou o fornecimento de insumos em favor da criança M.L.M.M, portadora Epidermólise Bolhosa Distrófica (CID-10: Q81.2).

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art. 196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral (RE 855.178 - Tema 793), sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, sendo a obrigação solidária, pode o demandante requerer a qualquer Ente o cumprimento do feito, o qual, no presente caso, fora determinado ao Estado do Pará e ao Município de Ananindeua, sendo o primeiro ora agravante, que possuem legitimidade passiva para esta causa, podendo serem condenados ao cumprimento de qualquer obrigação que envolva prestação de serviço à saúde, o que também demonstra plenamente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde. “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (RTJ 175/1212-1213, Min.
Celso de Mello
)

Em outras palavras, diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da negativa do fornecimento de tratamento indispensável, é possível a concessão de tutela assecuratória e até mesmo o bloqueio das verbas públicas destinadas ao cumprimento da medida, como forma de assegurar a imperatividade da decisão judicial, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.069.810/RS-TEMA 84), a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
- DJ: 23/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública
. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.398/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

É certo que o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

Não obstante, é cediço que o bloqueio de verbas públicas gera grandes percalços que comprometem a própria atividade administrativa, de modo que tal medida somente deve ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que fixou a multa, momento este adequado de se exigir a adoção de uma postura mais enérgica do magistrado mediante o bloqueio de tais valores.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é admitido o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede medicamento ou tratamento médico a particular.
2. No entanto, ressalta-se que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, onde haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Assim, cabe ao magistrado, com base nos elementos fáticos dos autos, o juízo quanto à necessidade de imposição de medidas coercitivas ao demandado, a fim de viabilizar e garantir o adimplemento da obrigação de fazer contida na ordem judicial.
(...) (AgRg no RMS 40.625/GO; Segunda Turma; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; DJe 11.9.2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).
II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.
III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (
AgRg no RMS 47.336/GO
, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
2. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo "para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante
" (
RMS 35.021/GO
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011)

Na mesma direção, julgados deste Egrégio TJE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE MENOR.TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO MANTIDA, PARA GARANTIR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808405-64.2019.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA.
ASTREINTES

FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4.

A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa.
Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6
.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - AC: 08000092020198140123, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso dos autos, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado a agravada, ou seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024